Tribunal: TJSP
Processo: 2035323-08.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Termo final - Data do encerramento da conta-poupança – Extinta a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam prestações acessórias – Prova de extinção que incumbe à instituição financeira, sob pena de adotar-se

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Termo final - Data do encerramento da conta-poupança – Extinta a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam prestações acessórias – Prova de extinção que incumbe à instituição financeira, sob pena de adotar-se como marco final de incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença – Precedentes do STJ.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2035323-08.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
MARIA DAS DORES CAMPOS LEITE, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035323-08.2018.8.26.0000/50000 - Taubaté 2/3
EMBARGANTE: MARIA DAS DORES CAMPOS LEITE
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 126.855
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado Termo final -
Data do encerramento da conta-poupança Extinta a obrigação
principal, não mais se justifica a subsistência dos juros
remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam
prestações acessórias
Prova de extinção que incumbe à
instituição financeira, sob pena de adotar-se como marco final de
incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que
originou o cumprimento de sentença Precedentes do STJ.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
343/347, entendendo ter havido contradição no julgado, pois a conta poupança não foi
encerrada.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
Inexiste contradição, omissão ou obscuridade no acórdão atacado.
Não há fixação do termo final dos juros remuneratórios na coisa julgada
como equivocadamente está querendo defender o embargante.
Na verdade, há apenas determinação da incidência dos juros
remuneratórios, tendo se deixado em aberto a questão do marco final, daí ter sido
possibilitado que se adotasse em consonância com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça que o referido marco seja a data de encerramento da conta
poupança em questão (REsp no 1524196/MS, 3a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. em 22.09.2015; AgRg no AREsp no 620547/MS, 4a Turma, rel. Min. Raul
Araújo, j. em 17.09.2015).
Assim, o embargado terá em primeiro grau a oportunidade garantida de
fazer prova de eventual encerramento de conta-poupança, sendo que, na sua omissão, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035323-08.2018.8.26.0000/50000 - Taubaté 3/3
evidente que prevalece o entendimento, também já apontado, de que tais juros terão
fluência até a data da citação realizada na Ação Civil Pública.
Como a situação se apresenta nesta conformidade, não se vislumbra na
decisão impugnada obscuridade, contradição ou omissão, que justificasse o recurso.
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator